Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703798-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES em face da ora agravante, reconheceu o transcurso in albis para o pagamento voluntário e a apresentação de impugnação (ID 68488503). Em suas razões recursais (ID 68488496), a executada alega que a decisão que iniciou a fase de cumprimento de sentença e intimou a agravante para o pagamento foi proferida em 08/11/2024, com a certificação equivocada de transcurso do prazo para pagamento em 05/11/2024, porque a ciência da decisão teria ocorrido em 10/10/2024. Defende que a ciência foi registrada por erro sistêmico porque foi registrada em 00h:00min:00seg três dias depois da prolação da decisão, sem observar a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 e o art. 5o da Lei no 11.419/2006 que estabelecem o prazo de 10 dias para a FUNCEF tomar ciência das decisões. Ressalta que o prazo foi reaberto e a ciência foi corretamente registrada, após o prazo de dez dias, resultando em termo final para o pagamento no dia 12/11/2024, quando foi realizado o pagamento do valor incontroverso. Argumenta que não transcorreu in albis o prazo para pagamento ou para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mas o Juízo originário foi induzido à erro pela certificação ocorrida nos autos e reconheceu a intempestividade do pagamento e da impugnação. Afirma que o equívoco cometido resultou em bloqueio online de contas no montante de R$ 55.676,85 e causou impactos financeiros significativos, com a aplicação indevida das sanções do artigo 523 do CPC. Aponta que não foi intimada da decisão que não reconheceu a tempestividade do pagamento e da impugnação, configurando cerceamento de defesa. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da demonstração de pagamento realizado dentro do prazo legal e porque não existe justificativa válida para a constrição de valores. Defende que o perigo de dano se manifesta pelo impacto financeiro que o bloqueio promove na liquidez e na capacidade de cumprir as obrigações essenciais. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados e seja impedida a produção de efeitos pela decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 68487727). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a aba expedientes dos autos originários, verifica-se que a agravante não foi intimada da decisão agravada que foi proferida em 09/01/2025 (ID 68488503), contudo, não se verifica prejuízo porque o contraditório pode ser devidamente desenvolvido por meio da interposição do presente recurso. Por outro lado, a agravante executada foi intimada para o pagamento em duplicidade no diário eletrônico, que foi disponibilizado em 09/10/2024, com termo final para o pagamento em 04/11/2024, e na expedição eletrônica, que registrou a ciência em 18/10/2024, com termo final no dia 12/11/2024. Vale ressaltar que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Importa, assim, é que o causídico tenha ciência do conteúdo do ato praticado, seja por carga dos autos, por acesso à íntegra dos autos eletrônicos ou por publicação. Doutra sorte, qualquer publicação posterior configuraria devolução de prazo, ainda que parcialmente, o que afronta a paridade de tratamento às partes preconizada no art. 7o do CPC. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. (...) RECURSO NÃO CONHECIDO DA CAESB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 1.2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 1.3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso da CAESB apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recurso da CAESB não conhecido. Apelação do autor conhecida e desprovida. Honorários majorados.” (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a publicação no Diário da Justiça eletrônico deu inequívoca ciência ao agravante quanto ao integral conteúdo da decisão de intimação para o pagamento e a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deflagrando-se a contagem de prazo. Nesse quadro, não se verifica o “erro sistêmico” suscitado e deve ser considerada a intimação por diário eletrônico no dia 10/10/2024, com termo final para o pagamento em 04/11/2024. Além disso, conforme registrado na decisão agravada, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença iniciou dia 05/11/2024, após o fim do prazo para pagamento, e se encerrou dia 28/11/2024. Assim, considerando que a agravante executada apresentou o depósito do valor incontroverso no dia 12/11/2024 (ID 217487442 da origem) e a impugnação somente no dia 05/12/2024 (ID 219843065 da origem), não se verifica a probabilidade do direito porque os atos foram praticados intempestivamente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos exequentes para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora